Tribunal: TJSP
Processo: 1000091-67.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000091-67.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, é embargado FLÁVIO MACARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000091-67.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 12.383
2
COMARCA:
MOGI DAS CRUZES
EMBARGANTE:
WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
EMBARGADA:
FLÁVIO MACARI
VOTO N.o 12.383
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o
que não se admite. Prequestionamento. Desnecessidade de menção
expressa dos dispositivos legais tidos por violados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 325/332, que deu parcial provimento ao recurso do réu.
Sustenta o réu que impugnou todos os documentos juntados pelo
autor quanto aos reparos no imóvel. A despeito das conclusões do laudo pericial, não
houve pronunciamento sobre a validade dos documentos. Prequestiona o art. 429, II, do
CPC.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).
No caso, entretanto, inexiste a alegada omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000091-67.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 12.383
3
O embargante insiste na impugnação aos documentos juntados
com a inicial relativos aos gastos com materiais e mão de obra para conserto dos danos
no imóvel constatados pela vistoria final. No entanto, como afirmado no acórdão, a
perícia técnica indireta teve por objeto justamente a constatação do valor de mercado do
material e mão de obra gasto na reforma pelo autor, ao final corroborando o valor de R$
17.307,88.
A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, portanto,
confirmou os gastos, sendo inócua a insistência da embargante, até porque sequer
impugnou o laudo.
Na verdade, o que a embargante deseja é a reforma do julgado,
possuindo, os presentes embargos de declaração, nítido caráter infringente, o que não
se admite.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de
sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam no Superior Tribunal de
Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via especial,
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistentes as hipóteses
do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000091-67.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 12.383
4
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).
Frisa-se que, quanto ao pedido de prequestionamento, não há
necessidade de menção expressa dos dispositivos tidos por violados. Nesse sentido a
jurisprudência desse E. Tribunal:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE
VERBA
HONORÁRIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA.
PROCESSO
PARALISADO
POR
DEZ
ANOS.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE
CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL INOBSERVADO (ART. 206, § 5o, I,
CC). PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO
EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
no
0001343-15.2003.8.26.0038; Relator Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016)
Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.025,
consagrou o chamado prequestionamento ficto, de modo que não procede o pedido. De
qualquer forma, os artigos prequestionados (485, VI, do CPC e 206, §3o, IX, do Código
Civil) sequer guardam relação com a matéria embargada restrita à base de cálculo da
indenização -, o que revela a intenção protelatória da insurgência.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator